Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (agravante/réu) contra a decisão (ID 195811378, dos autos de origem) que, na ação de procedimento comum, ajuizada por MARÍLIA CERQUEIRA SOARES MARTINS SOUTO (agravada/autora), concedeu a antecipação de tutela para determinar a continuidade da participação da agravada/autora no concurso dentro das cotas para negros. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 59750263), sustenta, em síntese, que a agravada/autora busca anular o ato que a reputou inapta no procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Analista Ambiental, mediante as condições estabelecidas no Edital no 1 – MMA, de 24 de outubro de 2023. Alega que a comissão avaliadora, em análise das características fenotípicas da agravada/autora, de forma unânime, concluiu que ela não poderia ser considerada pessoa negra, pois os traços por ela apresentados não são característicos de pessoa negra. Afirma que a agravada pleiteou a antecipação de tutela para suspender o ato administrativo que a eliminou do certame, para que seja reinserida no certame, nas vagas reservadas a candidatos negros até decisão final, tendo sido o pedido liminar deferido pelo Juízo de origem na decisão ora combatida. No entanto, argumenta que tais fundamentos adotam premissas equivocadas, cujo saneamento revelam a inexistência de probabilidade do direito em favor da agravada/autora. Aduz que a pretensão da agravada não deve, de forma alguma, prosperar, na medida em que contraria flagrantemente o edital que rege o concurso, a legislação vigente, a Constituição Federal, o interesse público, a doutrina e a jurisprudência pátria. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para suspender a decisão do Juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência da Agravada. No mérito, requer a reformar da decisão recorrida para que se reconheça que a pretensão da agravada/autora fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame se mantida. Preparo (ID 59750277). Não concedida a medida liminar (ID 59863028). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 60851595). Agravo interno (ID 61267472). Contrarrazões ao agravo interno (ID 62303031). É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos autos de origem, houve remessa para uma das varas da justiça federal do Distrito Federal em razão do reconhecimento de litisconsórcio passivo com entidade integrante da administração federal direta (ID 205511860, dos autos de origem). Dessa forma, tem-se a perda superveniente do objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora